Tribunal: STF
Processo: RHC 254989
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Contumácia delitiva constatada pelas instâncias anteriores. Valor da res furtiva. Readequação da pena restritiva de direitos pela multa. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Henrique Caetano Hagge contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.826/SC (evento 61).



    O Recorrente foi condenado à pena de 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de furto privilegiado, tipificado no art. 155, § 2º, do Código Penal (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a subtração de R$ 180,00 (valor correspondente à 12,5% do salário mínimo vigente à época), integralmente restituídos à vítima, sendo a conduta desprovida de relevância jurídica-penal. Alega que “a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância”. Requer o provimento do recurso ordinário, para absolvição do Recorrente e, sucessivamente, readequação da pena restritiva de direitos para a pena exclusiva de multa (evento 71).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 95).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 61): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALOR DO BEM NÃO IRRISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 10/12/2015), o entendimento de que, em regra, a reiteração delitiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua incidência. 



    2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram a incidência do princípio da insignificância em razão da reiteração delitiva do acusado e do alto valor do bem subtraído. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito de furto privilegiado, tipificado no art. 155, § 2º, do Código Penal, por subtrair, para si, a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) de um estabelecimento comercial.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não acolheu a atipicidade da conduta, ao seguinte fundamento (evento 5, fls. 1-2):



    “A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância. Para tanto, o causídico alega que embora o valor da res furtiva supere o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não deve ser considerado um critério absoluto, mas sim deve ser levado em conta as circunstâncias (sic) do caso concreto, sustentando, outrossim, que se trata de furto simples consistente na subtração de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que foi prontamente restituído à vítima. Além disso, o réu tem predicados subjetivos positivos, por isso, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    Contudo, antecipo, razão não lhe assiste.



    É cediço que para o reconhecimento da atipicidade dos fatos em decorrência do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    In casu, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a aplicação do aludido princípio. Isso porque, além do valor da res furtiva não ser irrisório, já que ultrapassa 10% do salário mínimo vigente (2024 - R$ 1.412,00), há que se ponderar que os fatos apurados neste processo não se tratam de acontecimentos isolados na vida do recorrente, conforme certidões de antecendentes (sic) (Evento 2), evidenciando que sua conduta merece maior reprovabilidade, não podendo ser considerada insignificante. 



    (...).



    De mais a mais, como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça "em que pese a alegação defensiva de que os valores foram restituídos à Vítima, inexistindo lesão ao bem jurídico tutelado, sabe-se que "O insucesso na subtração dos bens ou a posterior recuperação, ocorridos apenas em virtude da intervenção de terceiros, não diminuem necessariamente a reprovabilidade nem subtraem a tipicidade material da conduta (Tema 1.205 do Superior Tribunal de Justiça) " (Evento 12 - PROMOÇÃO1, pp. 3-4). 



    Assim, inviável a aplicação do princípio da insignificância.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



    “Depreende-se dos autos que o réu foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 2º, do Código Penal, às penas de 4 meses de reclusão, no regime aberto, mais 3 dias-multa, por ter subtraído R$ 180,00 de estabelecimento comercial. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante a Corte de origem, que lhe negou provimento. A condenação foi preservada nos seguintes termos (fls. 53-54, grifei):



    (...).



    Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 



    As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020. 



    Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado, compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos da conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.



    Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 



    Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito. 



    O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade. 



    Na espécie, as instâncias ordinárias salientaram a contumácia delitiva do réu, que ostenta anotações em sua ficha criminal. Enfatizaram, ainda, que o bem furtado excede 10% do salário mínimo vigente.



    Assim, entendo não ser viável a incidência do princípio da insignificância, diante do valor não insignificante do bem e também da recidiva criminal do réu, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.”



    Em sentido convergente, convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente destacados pelas instâncias anteriores no sentido da “contumácia delitiva do réu, que ostenta anotações em sua ficha criminal”, e considerado o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente, não tem lugar o princípio da insignificância. Esta Suprema Corte já decidiu que “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021); “Não há ilegalidade na conclusão das instâncias ordinárias ao afastarem a aplicação do princípio da insignificância na espécie, tendo em vista o valor da res furtiva (acima de 15% do salário mínimo vigente à época em que praticado o delito) e o contexto dos fatos narrados na denúncia.” (HC 218.300 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.5.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime (...) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.” (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial “Nesse contexto, é possível inferir que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a decisão do Tribunal estadual, concluiu que a reiteração delitiva do agente supera o parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância. As circunstâncias do caso evidenciam um maior grau de reprovação em relação à conduta praticada pelo recorrente, por se tratar de conduta praticada com habitualidade.” (evento 95, fl. 3).



    Quanto ao pleito defensivo de readequação da pena substitutiva restritiva de direitos, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente